Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-53.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000098-53.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EDSON KOSHIRO SEIKE - CPF: 705.969.568-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), CARLOS MACEDO BARROS - CPF: 044.386.015-76 (ADVOGADO), ELIANA CALMON ALVES - CPF: 106.020.114-34 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO.

1-
"A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, súmulas, os fatos e provas dos autos ou o entendimento exarado em outros julgados”
. (EDcl no REsp 1929288/TO). No caso, o Embargante não aponta contradição interna. Não alega que há proposições inconciliáveis no julgado, e sim que contraria fatos e seu argumento de que houve ofensa literal aos dispositivos de Lei.

2-
“O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.517/BA). Na hipótese, os argumentos do Embargante não dizem respeito a esses vícios, mas a suposto erro de julgamento, pois no entender do Recorrente a Turma equivocou-se ao firmar entendimento de que a simulação, para os casos de Ação Rescisória, exige que ambas as partes da Ação rescindenda tenham servidos do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei.

3- O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. Assim, caso a parte
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000098-53.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José Perez Duran
em virtude do Acórdão de Id. 142161716 que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na Ação Rescisória ajuizada em desfavor de
Edson Koshiro Seike
.

De acordo com o Embargante, o Acórdão é omisso e contraditório.

No que concerne à omissão, alega que o Colegiado não manifestou se a compra e venda realizada entre Edson Seike e Honorato Duran está ou não revestida de legalidade e se exterioriza ato efetivamente simulado.

Aduz ainda, que o entendimento está equivocado, porque a redação do inciso III, do artigo 966 do CPC não determina que a simulação tenha havido no processo rescindendo e que ambas as partes (Autor e Réu) tenham participado da simulação, e sim que o ato simulado tenha o objetivo de fraudar a lei.

No que tange à contradição, sustenta que há contradição quanto a erro de fato. Em outros termos, alega que
“é contraditório com os fatos havidos nos autos.”

Por fim, argumenta que há contradição quanto à suposta não demonstração de ofensa literal aos preceitos de lei, pois diferente do que consta no julgado, demonstrou a ofensa literal aos artigos 1.199 e 1.1314, do Código Civil.

O Embargado apresentou contraminuta, conforme se observa do Id. 144806172.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022